Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-80.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
do,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)

Com efeito, extrai-se da ementa supracitada que o mero atraso no transporte, por si só, não é capaz de gerar a ocorrência do dano moral e, para tanto, deve ser analisada as circunstâncias que envolveram o problema e o tempo para a sua solução, se foram oferecidas alternativas aos passageiros, prestadas as devidas informações, deram assistências para amenizar a ocasião, além da demonstração pela consumidora da perda de um compromisso.

Nesse diapasão, é importante registrar que embora haja a responsabilidade objetiva ao fornecedor nos termos do CDC, o nexo de causalidade deve ser verificado caso a caso, diante dos atos praticados pela empresa e o dano causado a consumidora, a fim de justificar a indenização.

Desta forma, no caso em tela, o que salta aos olhos é a ocorrência do caso fortuito interno, ante o incidente durante o percurso contratado.

Entretanto, inobstante o entendimento pacífico de que o fortuito interno não afaste o dever de indenizar, a parte autora, deve trazer prova mínima de que o ocorrido lhe gerou transtornos que afetam a sua honra ou causou-lhe frustações a justificar a reparação civil, o que não ocorreu.

Na hipótese, as circunstancias peculiares que devem ser consideradas é que, de forma incontroversa, ficou constatado que houve um problema mecânico no ônibus que transportava a autora, em plena rodovia próximo do Município de Coxim/MS.

Ocorre que, a apelante tomou as providências de solucionar o incidente com o envio de novo transporte rodoviário, no período de 2 horas.

Ora, não há como se esperar uma solução em um período menor, ao considerar o tempo que se leva para a locomoção do ônibus substituto até o local em que se encontra aquele que apresentou a falha. Portanto, a meu ver, a empresa buscou a melhor solução em um tempo razoável, sopesando as condições apresentadas.

Sem dúvidas, é possível identificar, ainda, que fora repassada a informação aos passageiros sobre a ocorrência de falha mecânica, aliás, em nenhum momento a apelada se insurge alegando que não havia ciência do que estava se passando.

Por outro lado, no que tange as condições oferecidas aos passageiros, não há qualquer evidencia de que a autora tenha sido obstada de utilizar o banheiro do transporte que ali se encontrava, de permanecer sentada em sua poltrona no aguardo ou, ainda, que a apelante tenha deixado de oferecer o que estava a seu alcance, já que é crucial considerar que encontravam-se em plena rodovia.

Do mesmo modo, não há qualquer informação de a autora tenha perdido um compromisso importante ou tenha tido um transtorno maior, em razão do atraso na chegada a seu destino.

Sendo assim, evidente que não há elementos nos autos que demonstrem que os fatos narrados ultrapassem o mero dissabor a apelada.

Desta forma, como já mencionado, ainda que se trate de relação de consumo, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial pela autora, o que não aconteceu na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços oferecidos pela apelante, capaz de configurar o dever de reparação cível e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Isso posto
, dou
provimento

ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, sua exigibilidade em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004211-80.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELCI MARIA SPEISS - CPF: 431.365.759-20 (APELADO), EMANUELLY SPEISS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 029.943.911-98 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ATRASO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização, promovida por
Nelci Maria Speiss,
para o fim de condena-la ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta que o problema do veículo utilizado no transporte rodoviário da apelada, foi rapidamente solucionado, culminando em um atraso mínimo de 2 horas na chegada do destino final e, portanto, alega que não restou demonstrado transtorno capaz de gerar o dever de reparação pelo dano moral.

Por fim, pugna pela extirpação da condenação pelo dano moral ou, ainda, a redução do
quantum
fixado.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários (Id nº 53172742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver a autora reparada civilmente pelos danos morais sofridos, em razão do atraso no transporte rodoviário, de responsabilidade da empresa requerida, sendo que o Magistrado Singular, entendeu pela parcial procedência dos pedidos, condenando ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu passagem rodoviária para realizar seu transporte do Município de Ubiratã/PR, com saída na data de 20/03/2017 e previsão de chegada às 19:10 horas, no dia seguinte, no Município de Rondonópolis, entretanto, houve um atraso devido a ocorrência de uma falha mecânica no ônibus.

No caso, a autora se insurge sobre a má prestação dos serviços oferecidos pela apelante, por ter supostamente ficado todo o período de espera sem assistência de água, alimentação, utilização adequada de sanitários e o conforto do ar condicionado, além de um atraso na chegada de 05 horas.

Por outro lado, a empresa apelante argumenta que, ao contrário do alegado, assim que foi informada sobre o problema mecânico, tomou as providências necessárias de encaminhar novo transporte para o transbordo dos passageiros e os acomodou para a realização do final do transcurso em 2 horas, oferecendo tudo que estava a seu alcance.

O recurso merece provimento, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o atraso e as condições do transporte rodoviário ocorreram por tempo superior e de modo a acarretar aflições e transtornos suficientes a passageira, capaz de justificar a condenação a indenização por danos morais.

Sobre o assunto, oportuno trazer à baila o voto Ministra Nancy Andrighi, no Resp. 1796716/MG, que dispões sobre as circunstâncias que deverão ser analisadas para a constatação do dano moral no caso de contratação de transporte, que restou assim ementado,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)

Com efeito, extrai-se da ementa supracitada que o mero atraso no transporte, por si só, não é capaz de gerar a ocorrência do dano moral e, para tanto, deve ser analisada as circunstâncias que envolveram o problema e o tempo para a sua solução, se foram oferecidas alternativas aos passageiros, prestadas as devidas informações, deram assistências para amenizar a ocasião, além da demonstração pela consumidora da perda de um compromisso.

Nesse diapasão, é importante registrar que embora haja a responsabilidade objetiva ao fornecedor nos termos do CDC, o nexo de causalidade deve ser verificado caso a caso, diante dos atos praticados pela empresa e o dano causado a consumidora, a fim de justificar a indenização.

Desta forma, no caso em tela, o que salta aos olhos é a ocorrência do caso fortuito interno, ante o incidente durante o percurso contratado.

Entretanto, inobstante o entendimento pacífico de que o fortuito interno não afaste o dever de indenizar, a parte autora, deve trazer prova mínima de que o ocorrido lhe gerou transtornos que afetam a sua honra ou causou-lhe frustações a justificar a reparação civil, o que não ocorreu.

Na hipótese, as circunstancias peculiares que devem ser consideradas é que, de forma incontroversa, ficou constatado que houve um problema mecânico no ônibus que transportava a autora, em plena rodovia próximo do Município de Coxim/MS.

Ocorre que, a apelante tomou as providências de solucionar o incidente com o envio de novo transporte rodoviário, no período de 2 horas.

Ora, não há como se esperar uma solução em um período menor, ao considerar o tempo que se leva para a locomoção do ônibus substituto até o local em que se encontra aquele que apresentou a falha. Portanto, a meu ver, a empresa buscou a melhor solução em um tempo razoável, sopesando as condições apresentadas.

Sem dúvidas, é possível identificar, ainda, que fora repassada a informação aos passageiros sobre a ocorrência de falha mecânica, aliás, em nenhum momento a apelada se insurge alegando que não havia ciência do que estava se passando.

Por outro lado, no que tange as condições oferecidas aos passageiros, não há qualquer evidencia de que a autora tenha sido obstada de utilizar o banheiro do transporte que ali se encontrava, de permanecer sentada em sua poltrona no aguardo ou, ainda, que a apelante tenha deixado de oferecer o que estava a seu alcance, já que é crucial considerar que encontravam-se em plena rodovia.

Do mesmo modo, não há qualquer informação de a autora tenha perdido um compromisso importante ou tenha tido um transtorno maior, em razão do atraso na chegada a seu destino.

Sendo assim, evidente que não há elementos nos autos que demonstrem que os fatos narrados ultrapassem o mero dissabor a apelada.

Desta forma, como já mencionado, ainda que se trate de relação de consumo, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial pela autora, o que não aconteceu na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços oferecidos pela apelante, capaz de configurar o dever de reparação cível e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Isso posto
, dou
provimento

ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, sua exigibilidade em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020